Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720415-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDIVINO TAVARES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão unipessoal do Desembargador Carlos Rodrigues (Id 17601534) que conheceu em parte do agravo de instrumento interposto contra a decisão de saneamento e organização proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 65213165 do processo de referência) nos autos da ação indenizatória ajuizada por Valdivino Tavares da Silva em face do ora agravante, processo n. 0702076-59.2020.8.07.0009, e, na extensão admitida, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Em razões recursais (Id 18198604), o agravante, em suma, sustenta que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado no bojo do agravo de instrumento, porque demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer: Por todo o exposto, mister se faz a retratação da r. decisão Agravada, pelos motivos acima exposto, assegurando a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com finalidade de que seja reformado o acórdão monocrático proferido, bem como sejam acolhidas as teses suscitadas acima, nos termos do art. 1021 do Novel Código de Processo Civil, pede-se provimento ao presente recurso, ofertando-se juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, decidir por anular o ato decisório que não admitiu o efeito suspensivo requerido, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (NCPC, art. 1.021, § 2o). Por oportuno, REQUER o afastamento e incidência de eventual multa, uma vez que tal recurso expressa direito ao seu manejo como direito assegurado ao recorrente. Diante do exposto, sendo inquestionável a irregularidade da decisão, requer seja dado provimento ao presente Agravo Interno, promovendo pelo seu regular processamento e seguimento, como medida de JUSTIÇA! Contrarrazões do autor/recorrido pelo desprovimento do agravo interno (Id 17916909). Pela decisão de Id 17601534, o desembargador Carlos Rodrigues firmou parcial juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, não o admitindo nos capítulos em que se busca o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e da prescrição da pretensão indenizatória. Na extensão admitida, o e. relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Esta c. 1a Turma Cível, no Acórdão n. 1303838, por maioria, suscitou questão de ordem para determinar a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR 16, tendo esta desembargadora figurado como relatora designada da decisão colegiada (Id 21913697). Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração ao Id 22219687, os quais foram rejeitados pelo acórdão de Id 24684242. Em razão do julgamento do IRDR 16 por este Tribunal e do Tema 1.150 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, os autos vieram conclusos para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Na hipótese, não verificando motivo apto a ensejar a reconsideração da decisão unipessoal agravada, sujeito o presente recurso a julgamento desta e. 1a Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, e art. 265, § 3o, do RITJDFT. É o relato do necessário. Decido. 1. Do agravo interno Conheço do agravo interno, porque estão satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Por oportuno, ressalto que, em dito recurso, o réu limitou-se a impugnar o capítulo da decisão unipessoal do Desembargador Carlos Rodrigues (Id 17601534) que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, não rebatendo, em contrapartida, os capítulos que não conheceram das insurgências deduzidas em agravo de instrumento no que atine à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e à prejudicial da prescrição da pretensão do autor, os quais, portanto, encontram-se acobertados pela preclusão. Com efeito, em observância ao efeito devolutivo dos recursos, estão em condições de imediato julgamento o agravo interno manejado contra a decisão unipessoal do Desembargador Carlos Rodrigues e o agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Considerando a maior abrangência do agravo de instrumento relativamente ao agravo interno, passo a examinar a insurgência de mais ampla extensão porque seu conteúdo abarca toda a pretensão recursal do recorrente. 2. Do agravo de instrumento 2.1. Da admissão parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Além das questões relativas à ilegitimidade passiva ad causam e à prescrição da pretensão do autor não conhecidas pelo Desembargador Carlos Rodrigues na decisão monocrática de Id 17601534 e não impugnadas pelo recorrente no agravo interno, tenho que o agravo de instrumento também não deve ser admitido nos capítulos em que rebate a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova. Isso porque, ao contrário do que sugere o agravante, o juízo de origem, na decisão agravada, não determinou a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, tampouco redistribuiu o ônus da prova em prejuízo da instituição financeira ré/recorrente. A bem da verdade, quanto à segunda insurgência, houve deliberação expressa no sentido de incidir à discussão a distribuição estática do ônus probatório, nos termos do art. 373, I e II, do CPC (Id 65213165 do processo de referência). Dessa forma, além de não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal o agravante quanto a essas pretensões. Destarte, conheço em parte do agravo de instrumento, porque presentes seus requisitos de admissibilidade. 2.2. Do mérito recursal A partir considerações feitas acima, é certo que a controvérsia meritória limita-se à análise de eventual incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar demandas que discutem suposta má gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, a qual pressupõe, todavia, o exame incidental da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. Pois bem. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 – grifo nosso) Como se sabe, a Lei Complementar n. 8/1970 e a Lei Complementar n. 26/1975, responsáveis por instituir e regulamentar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), indicaram o Banco do Brasil como responsável pela gestão das contas individuais vinculadas e pelo efetivo creditamento dos valores devidos aos servidores públicos, em observância às métricas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo. Tais incumbências, diga-se, não foram alteradas mesmo após a edição do Decreto 4.751/2003 e, em seguida, do Decreto 9.978/2019. Ora, no caso em testilha, a parte autora alega ter sofridos danos materiais decorrentes da má gestão de sua conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil, notadamente no tocante ao creditamento dos valores de acordo com a legislação de regência. Assim, inegável, à luz da tese vinculante acima transcrita, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o qual, como sociedade de economia mista, deve ser demandado perante a Justiça Estadual, consoante enunciados das súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal, bem como da súmula 42 do STJ. Com efeito, malgrado já tenha adotado entendimento diverso em relação à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para demandas que questionem a atualização dos valores depositados na conta individual vinculada ao PASEP, desarrazoado e ilegal seria ignorar tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.150, a qual, por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Assim, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Superior. Destarte, ao se reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o afastamento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual é medida impositiva, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o STJ e o STF. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III e IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, conheço em parte agravo de instrumento e, na extensão admitida, NEGO-LHE PROVIMENTO. Outrossim, conheço do agravo interno e o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 5 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora